Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ARTIGO 922, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO.
1. O acordo firmado pelas partes na ação de execução de título extrajudicial com prazo de parcelamento razoável impõe a suspensão do processo até o adimplemento das parcelas, conforme a inteligência do caput do artigo 922, do Código de Processo Civil. Descabível a extinção do feito prematuramente, pois há interesse processual do exequente em continuar a execução caso ocorra o inadimplemento das obrigações firmadas na avença.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.